Tribunal: TJDFT
Processo: 0702135-65.2025.8.07.0011
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO INJUSTIFICADO DE CONTA BANCÁRIA. ATO ILÍCITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. MULTA DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a: i) permitir o acesso à conta bancária da requerente no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena diária de multa de R$ 500,00, até o limite de R$ 20.000,00, iniciando-se a contagem após a intimação para o cumprimento da sentença; ii) condenar a parte ré na obrigação de compensar danos morais à autora mediante pagamento da quantia de R$ 4.000,00, corrigida monetariamente pelo IPCA-e, desde a data da prolação da presente sentença (Súmula no 362 do STJ), acrescido de juros de mora com base na taxa SELIC, decotado o IPCA-e, desde a data da citação.
2. Nas razões recursais, sustenta que o bloqueio foi legítimo em razão de transações suspeitas (excesso de geração de boletos com valores elevados), não havendo falha na prestação dos serviços. Aduz que o valor da multa arbitrada é desproporcional e que o dano moral não foi comprovado, observando que, na relação entre pessoas jurídicas, seria cabível dano à honra objetiva. Requer o afastamento das condenações e, subsidiariamente, a redução do valor da multa e do arbitrado à indenização moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar: i) legitimidade da interrupção da prestação dos serviços; ii) proporcionalidade do valor da multa arbitrada; iii) caracterização de danos morais e sua extensão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Efeito Suspensivo. Nos Juizados Especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso rejeitado.
5. Consta dos autos que a autora é a gestora de conta cadastrada como comercial (varejo) consoante ID 79129109 pg. 3. O Código de Defesa do Consumidor tem incidência na relação em exame, pois, ainda que a autora não se utilize da plataforma na qualidade de destinatária final, o Superior Tribunal de Justiça adotou a teoria finalista mitigada ou aprofundada para identificação do consumidor, admitindo a aplicação do CDC ainda que não se trate de destinatário final do produto ou serviço, quando configurada acentuada vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica frente ao fornecedor, caso destes autos. Precedente: AgInt no AREsp 1285559/MS.
6. A teor do art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Com efeito, o réu não comprovou, tampouco indiciariamente, a alegação de que a conta gerida pela autora foi bloqueada em razão da emissão de boletos com valores altos. Assim, tem-se que o bloqueio da conta foi ilegítimo, pois não comprovada razão legítima para o respectivo bloqueio, não merecendo reparos a sentença que condenou o réu a restabelecer o acesso aos serviços bancários.
7. Consoante § 1o do art. 536/CPC, diante de obrigação fazer poderá ser determinada a imposição de multa pecuniária, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para o respectivo cumprimento. Verifica-se que a multa diária de R$ 500,00, até o limite de R$ 20.000,00, se demonstra excessiva em relação à obrigação fixada, impondo-se sua redução para R$ 200,00 até o limite de R$ 5.000,00, valendo observar que a obrigação já fora cumprida (ID 79129124, pg. 4).
8. No tocante aos alegados danos morais sofridos, em que pese a configuração da conta como comercial (ID 79129109 pg. 3), não restou comprovado nos autos que a autora seja titular de pessoa jurídica, mas utiliza a conta na qualidade de pessoa física que exerce atividade autônoma remunerada, consoante informou em sua inicial, alegação não infirmada pelo réu. Assim, não há que se restringir a análise do dano moral ao aspecto objetivo.
9. A prestação pecuniária com vistas à compensação de dano moral, pressupõe um ato ilícito ou abusivo com potencialidade de causar graves abalos à reputação, à boa fama ou ao sentimento de autoestima, de amor-próprio (honra objetiva e subjetiva, respectivamente) do consumidor, a integridade física ou psicológica. Todavia, no presente caso não se pode presumir tenha a autora sofrido danos aos seus direitos imateriais. A autora não comprovou o montante e o fluxo dos valores que se encontravam custodiados pelo réu. Assim, não é possível analisar o impacto que o bloqueio temporário dos serviços tenha causado à autora, impondo o afastamento da condenação à reparação moral. Em que pese a verificação do ato ilícito e falha na prestação do serviço prestado pelo réu, com o bloqueio da conta bancária e eventual saldo monetário, não demonstrou a autora os alegados reflexos em seus direitos extrapatrimoniais da personalidade (art. 373, I, CPC), não transbordando os fatos do mero inadimplemento contratual. Precedentes: Acórdão 1380146; Acórdão 1356602.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente provido.
11. Sentença reformada para afastar a condenação à reparação moral e reduzir a multa para R$ 200,00 por dia, limitada a R$ 5.000,00.
12. Sem condenação em honorários advocatícios, pois ausente recorrente integralmente vencido (art. 55, Lei 9099/95).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373 e 536.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1285559/MS, R. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 3a TURMA, J. 28/08/2018, P. 06/09/2018; TJDFT, Acórdão 1380146, R. ANTONIO FERNANDES DA LUZ, 1a TURMA RECURSAL, J. 15/10/2021, P. 05/11/2021; TJDFT, Acórdão 1356602, R. FERNANDO TAVERNARD, 3a TURMA RECURSAL, J. 21/07/2021, P. 28/07/2021.